Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-61.2018.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000223-61.2018.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE HILTON MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. AUMENTO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A PROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000223-61.2018.8.05.0048
da Comarca de Santo
CAPELA DO ALTO ALEGRE
/BA, sendo Apelante
ANTÔNIO JOSÉ CARNEIRO LOPES
, e Apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o Recurso de Apelação interposto pelo Estado, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .